Tribunal: TJMT
Processo: 1043691-04.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043691-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO ROCHA DA SILVA - CPF: 097.459.231-50 (APELADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), IVONE BORKOWSKI DE LIMA - CPF: 061.269.055-55 (ADVOGADO), LUCIANA DO CARMO ROCHA - CPF: 001.816.351-35 (APELADO), LUCIANA DO CARMO ROCHA - CPF: 001.816.351-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

APELAD
A
:

LUIZ EDUARDO ROCHA DA SILVA
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
AFASTADA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Pagseguro
Internet Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 36.113,38, a título de danos materiais, e R$ 8.000,00, a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o bloqueio da conta bancária do apelado, sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço;

(
ii
) verificar a existência de dano moral indenizável;

(
iii
) analisar a legalidade da condenação à restituição dos valores bloqueados, diante de suposta movimentação posterior dos valores;

(
iv
) aferir a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio unilateral de conta bancária, sem apresentação de elementos concretos que indiquem fraude e sem prévia notificação ao consumidor, caracteriza falha na prestação do
serviço, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a Súmula nº 479 do STJ.

4. O dano moral se configura in
re

ipsa
, bastando a demonstração do

ato ilícito e do nexo causal, especialmente quando o bloqueio atinge verbas de natureza alimentar, agravado pela condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor.

5. Quanto à condenação em danos materiais, restou demonstrado nos autos que houve a liberação e saque posterior dos valores pelo autor, caracterizando perda superveniente do interesse de agir quanto à restituição, razão pela qual a condenação deve ser afastada nesse ponto.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos materiais, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença em seus próprios termos.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio unilateral de conta bancária, sem prévia notificação e sem demonstração concreta de fraude, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

2. O dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta bancária é presumido, dispensando-se a prova de efetivo prejuízo.

3. A restituição de valores perde objeto quando demonstrada, no curso do processo, a liberação e movimentação dos valores anteriormente bloqueados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJMT,
ApCiv
nº 1000496-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A
, contra sentença (ID. 292553390 – Autos de Origem nº 1043691-04.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] “Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, para: a) CONDENAR a parte ré à restituição do valor de R$ 36.113,38 (trinta e seis mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC desde o bloqueio (setembro de 2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.” [...]

Em suas razões recursais
(ID.292553394),
a parte apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de falha na prestação dos serviços, defendendo que o bloqueio da conta ocorreu em virtude de análise de segurança, alinhada às normas do Banco Central e às cláusulas contratuais, caracterizando exercício regular de direito.

2.
Ausência de dano moral indenizável, argumentando que o bloqueio decorreu de legítima proteção contra riscos e que eventual desconforto não
ultrapassa mero aborrecimento cotidiano.

3.
Excesso no valor arbitrado a título de danos morais, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Improcedência da restituição dos valores, alegando que o apelado já teria movimentado e sacado os valores objeto da condenação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões

(ID
.292553401
)

d
efende
ndo
a manutenção integral da sentença, destacando a falha na prestação do serviço, a ilegalidade do bloqueio unilateral da conta bancária sem notificação prévia e a configuração do dano moral, considerando a
hipervulnerabilidade
do recorrido e a natureza alimentar dos valores bloqueados.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
, e preparo devidamente recolhido (ID.
292553398).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

APELADA:

LUIZ EDUARDO ROCHA DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 36.113,38 e danos morais fixados em R$ 8.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a instituição financeira não comprovou a legitimidade do bloqueio da conta bancária do autor, tampouco apresentou notificação prévia, configurando falha na prestação dos serviços, sendo devida a reparação pelos danos materiais e morais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1. Da Inexistência de Falha na Prestação dos Serviços – Exercício Regular de Direito
.

A
apelante
sustenta que o bloqueio da conta do recorrido decorreu de medidas de segurança, devidamente amparadas pelas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, bem como pelas normativas do Banco Central do Brasil, notadamente a Resolução BCB nº 142/2021, que disciplina os procedimentos de prevenção à fraude no âmbito das instituições financeiras.

Efetivamente, verifica-se dos autos que a recorrente se valeu da cláusula 7.13.2 do contrato firmado com o consumidor, a qual prevê, expressamente, a possibilidade de retenção dos valores e suspensão das transações diante de indícios de fraude ou operações suspeitas.

Não obstante, cumpre destacar que o exercício regular de direito, para ser legítimo, não pode ser desvinculado dos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da transparência, especialmente quando se trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A simples invocação de cláusulas contratuais genéricas, desacompanhadas de elementos concretos que demonstrem a efetiva existência de fraude ou irregularidade, não é suficiente para legitimar medida tão gravosa quanto o bloqueio de conta bancária, especialmente quando envolve verbas de natureza alimentar, como no presente caso.

Ressalte-se que, apesar de a instituição financeira possuir, sim, o dever de monitorar atividades suspeitas, esse poder-dever não a exime da obrigação de informar previamente o consumidor acerca das medidas adotadas, conforme preconizam o art. 6º, III, e art. 39, V, do CDC, bem como o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno.

Portanto, ainda que as medidas de segurança estejam alinhadas às normativas do Banco Central, sua implementação deve observar os direitos básicos do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, diante da ausência de notificação prévia e da não demonstração efetiva de qualquer ato fraudulento cometido pelo recorrido.

2. Da Alegada Ausência de Dano Moral – Análise da Configuração do Dano
.

O apelante
também defende que o episódio não configuraria dano moral, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de procedimento legítimo de segurança.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O bloqueio unilateral e imotivado de conta bancária, sobretudo sem a devida comunicação ao correntista, ultrapassa, e muito, os limites do mero
dissabor cotidiano, pois restringe o acesso do consumidor aos seus próprios recursos, comprometendo sua dignidade, sua liberdade econômica e sua própria subsistência, especialmente no presente caso, em que os valores bloqueados decorriam de benefício previdenciário de pessoa portadora de transtorno psiquiátrico grave (esquizofrenia).

A jurisprudência, tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o bloqueio indevido de conta bancária configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração do ato ilícito e do nexo causal.

À proposito:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
BLOQUEIO
INJUSTIFICADO DE
CONTA

BANCÁRIA
DE PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NU Pagamentos S/A contra sentença da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por Imagem Digital Assistência Técnica Ltda., condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em virtude de
bloqueio
de valores na
conta
corrente empresarial da autora sem ordem judicial ou justificativa plausível. A apelante sustenta a legalidade do
bloqueio
com base em protocolos de segurança interna e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
bloqueio
unilateral de valores realizado pela instituição financeira, sem respaldo judicial ou prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos
morais se revela excessivo à luz dos parâmetros jurisprudenciais da Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável ao caso a legislação consumerista, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova.

A realização de
bloqueio
unilateral de valores da
conta

bancária
da parte autora, sem ordem judicial e sem apresentar indício concreto de irregularidade, caracteriza conduta ilícita e abusiva, violando o dever de boa-fé e transparência, configurando falha na prestação do serviço
bancário
.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar por danos morais decorrentes de
bloqueio

indevido
de
conta

bancária
, ainda que fundado em protocolos internos de segurança, quando ausente respaldo legal ou judicial.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a repercussão na esfera da personalidade do ofendido, sendo possível sua revisão quando destoar dos parâmetros da Corte.

Em casos semelhantes, este Tribunal tem fixado indenizações inferiores ao montante arbitrado na sentença, em virtude da ausência de prova de maiores prejuízos à atividade empresarial, o que justifica a redução da verba para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos morais decorrentes de
bloqueio

indevido
de valores em
conta

bancária
, realizado sem autorização judicial ou comprovação de fraude.

A mera invocação de protocolos internos de segurança não afasta a responsabilidade civil quando não demonstrada situação concreta que justifique a medida.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando
ultrapassar os parâmetros jurisprudenciais usualmente aplicados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023,
DJe
02.05.2023.

(N.U 1048119-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)
”

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
BLOQUEIO
INJUSTIFICADO DE
CONTA

BANCÁRIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a liberação de
conta

bancária
de titularidade do autor e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação pelos danos morais sofridos, diante do
bloqueio
injustificado da
conta

bancária
desde 13/11/2023.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se em saber se houve falha na prestação de serviço
bancário
, com responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, diante do
bloqueio
de
conta
corrente sem prévio aviso ou justificativa plausível, e se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, sendo a instituição financeira responsável objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação de serviços (art. 14, CDC).

4. Verificou-se que o autor tentou solucionar administrativamente o
problema junto ao banco e ao PROCON, sem êxito. A instituição financeira, por sua vez, não demonstrou justificativa plausível ou comunicação eficaz ao cliente quanto ao
bloqueio
.

5. O fornecedor de serviços não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O
bloqueio

indevido
de
conta

bancária
caracteriza falha grave na prestação do serviço essencial, com potencial de causar abalo moral, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência do STJ.

7. A indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 revela-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano e a função pedagógica da reparação.

8. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme § 11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de
bloqueio
injustificado de
conta

bancária
.

2. A falha na prestação de serviço essencial configura ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14, § 3º, e 22; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 422.778/SP; STJ,
AgRg
no Ag 1.365.711/RS.

(N.U 1000496-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)
.

Aliás, destaco novamente a aplicação da Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva às instituições financeiras pelos danos
decorrentes de falhas na prestação dos serviços.

Logo, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar pelos danos morais experimentados pela parte autora.

3. Da Restituição dos Valores
.

No tocante à condenação em danos materiais, assiste razão à recorrente.

Dos documentos acostados aos autos, em especial o extrato bancário (ID. 1327541), verifica-se que, posteriormente ao ajuizamento da ação, houve a liberação dos valores retidos, com a devida movimentação e saque pelo
apelado, fato não impugnado nos autos.

Diante desse fato incontroverso, restou configurada a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de restituição dos valores, uma vez que não subsiste mais a retenção ou qualquer lesão patrimonial, tornando-se inexigível a condenação nesse ponto.

Portanto, impõe-se o afastamento da condenação a título de danos materiais, não por ausência de ilicitude inicial no bloqueio, mas pela superveniente satisfação do objeto da obrigação
.

4. Da Redução do Quantum Indenizatório – Critérios de Proporcionalidade
.

Embora a parte apelante sustente a excessividade do valor arbitrado a título de danos morais, não merece acolhimento tal pretensão.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, a gravidade do fato, a repercussão na esfera íntima da vítima, a condição econômica das partes, bem como os fins compensatório e pedagógico da reparação civil.

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que o bloqueio perpetrado pela instituição financeira ocorreu de forma unilateral, sem prévia
notificação e sem a devida comprovação de qualquer conduta fraudulenta por parte do recorrido, situação que atingiu diretamente sua dignidade e segurança financeira, especialmente considerando tratar-se de verba de natureza alimentar, oriunda de benefício previdenciário, de pessoa que, inclusive, é portadora de transtorno psiquiátrico grave (esquizofrenia).

O abalo experimentado transcende o mero dissabor cotidiano, configurando inequívoca ofensa à esfera extrapatrimonial do recorrido, o que justifica a reparação.

Ademais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada pelo juízo a quo, mostra-se moderada, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo adequadamente aos critérios de desestímulo à reiteração da conduta lesiva por parte da instituição financeira, sem representar, por outro lado, fonte de enriquecimento indevido para a parte lesada.

Ressalte-se que esse patamar indenizatório está alinhado aos valores usualmente fixados por esta Câmara em casos análogos, não se revelando exorbitante ou desproporcional.

In
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela consumidora, determinando o desbloqueio da conta bancária e condenando as Apelantes ao pagamento de
R$ 8.000,00
por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à legitimidade do bloqueio da conta bancária da Autora, realizado sob o fundamento de segurança contra movimentação atípica, e à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de Decidir

3. As instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança das contas, mas a adoção de medidas preventivas deve respeitar a proporcionalidade e não pode resultar em restrições indefinidas ou arbitrárias.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o bloqueio da conta e suas funcionalidades não foi devidamente comunicado e ultrapassou prazo razoável, configurando falha na prestação de serviço.

5. A indenização por danos morais foi adequadamente fixada, considerando a gravidade da conduta, o impacto à correntista e o caráter pedagógico da medida, não havendo motivo para redução.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de movimentação bancária, ainda que realizada sob o pretexto de segurança, deve ser temporária, comunicada ao correntista e circunscrita às operações sob suspeita. 2. Configura falha na prestação de serviço o bloqueio arbitrário e desproporcional que inviabilize o acesso integral à conta bancária por tempo excessivo."

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6.º, VIII; CPC,
arts
. 336 e 373, II; CPC, art. 341, caput; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2314273-71.2023.8.26.0000; STJ, Súmula 297; TJMT,
ApCiv
1004188-66.2019.8.11.0003; TJSP,
ApCiv
1020264-17.2020.8.26.0100.

(N.U 1027967-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL
DE CONTA CORRENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada pelo Apelante contra o Banco Apelado, em razão de encerramento unilateral de conta corrente, sem comunicação prévia adequada e com retenção de valores por período superior a 19 dias, impedindo o acesso aos recursos financeiros necessários à subsistência. Sentença de improcedência no juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço, configurada pela inobservância das regras da Resolução BACEN nº 4.753/2019 e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC); (
ii
) se o ato ilícito enseja reparação por danos morais; (
iii
) qual o valor adequado para a compensação do dano moral.

III. Razões de decidir

3. O encerramento unilateral da conta corrente, com bloqueio de acesso aos recursos financeiros sem comunicação prévia de 30 dias, configura falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Resolução BACEN nº 4.753/2019.

4. A retenção dos valores por 19 dias gerou prejuízos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, justificando o reconhecimento do dano moral.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela taxa Selic, desde o arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A falha na prestação do serviço bancário, consistente no encerramento unilateral de conta corrente sem observância do prazo legal de 30 dias e retenção indevida de valores, enseja reparação por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; RAC 1007280-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/04/2024.

(N.U 1009889-52.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da indenização por danos morais nos termos fixados na sentença, rejeitando-se, portanto, o pedido recursal de redução do quantum.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
afastar
a condenação imposta a título de danos materiais,
mantendo-se, quanto ao mais
a sentença em seus demais termos.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista o parcial provimento do recurso, conforme orientação do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025